Tribunal: TJMT
Processo: 0002677-65.2010.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002677-65.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), T. C. GEHLEN COMERCIO - CNPJ: 04.456.397/0001-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIZ CRISTINA GEHLEN - CPF: 015.218.499-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), TAIZ CRISTINA GEHLEN - CPF: 015.218.499-60 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. GEHLEN COMERCIO - CNPJ: 04.456.397/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FUNDADA EM LEI ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão de desistência do exequente, com fundamento em lei estadual que autoriza o cancelamento de execuções de baixo valor, sem condenação em honorários advocatícios. A insurgência busca a condenação do ente público ao pagamento de honorários, sob o argumento de que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa pela parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por desistência, após a apresentação de defesa, ainda que fundamentada em lei estadual que afasta ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios quando atua em favor da parte vencedora, inclusive em face do ente público ao qual esteja vinculada, com destinação institucional da verba.

4. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. No caso, a desistência ocorreu após a citação do executada, que já havia constituído advogado e exercido o contraditório, o que atrai a aplicação da norma legal e da jurisprudência referida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90; Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0014761-25.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.11.2025, publicado no DJe em 28.11.2025; TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002677-65.2010.8.11.0003 movida
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face de T. C. GEHLEN COMÉRCIO e TAIZ CRISTINA GEHLEN, acolheu o pedido de desistência, extinguindo o feito, nos termos do artigo 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a desistência da ação, ainda que fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017, não exime a Fazenda Pública do pagamento de verba honorária, sobretudo à luz do princípio da causalidade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública em verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 328536875, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002677-65.2010.8.11.0003 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de T. C. GEHLEN COMÉRCIO e TAIZ CRISTINA GEHLEN, acolheu o pedido de desistência, extinguindo o feito, nos termos do artigo 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que atue em favor da parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja institucionalmente vinculada. Restou, ainda, assentado que tais verbas devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento e ao aprimoramento das próprias Defensorias Públicas, sendo vedado o seu rateio entre os respectivos membros.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que: (
i
) a execução fiscal foi ajuizada em 2010, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa; (
ii
) os executados, assistidos pela DPE/MT – ora apelante –, apresentaram defesa em diversas oportunidades, sendo a primeira delas protocolizada em 14.3.2014, mediante exceção de pré-executividade; e (
iii
) somente em 15.7.2025 a Fazenda Pública formulou pedido de desistência da ação, sob o argumento do baixo valor do débito, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

De fato, o cancelamento da certidão de dívida ativa devido ao valor ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, embora justifique a desistência, não exime a responsabilidade de pagar os honorários advocatícios, os quais se fundamentam no princípio da causalidade.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
5. A regra do art. 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que veda a imposição de ônus sucumbenciais à Fazenda em execuções fiscais de baixo valor, deve ser interpretada sistematicamente, não se sobrepondo ao direito de remuneração pela atuação defensiva efetiva.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0014761-25.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.11.2025, publicado no DJe em 28.11.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4. O cancelamento da CDA por ser o valor inferior a 160 UPF/MT, embora justifique a desistência do processo, não exonera automaticamente a Fazenda Pública dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
A necessidade de defesa técnica por meio de exceção de pré-executividade demonstra a atuação da parte adversa em razão da conduta da Fazenda.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação da parte executada, tenho que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo (10%) estabelecido na legislação processual revela-se em consonância com o entendimento predominante. A propósito:

“[...]
2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1004937-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.6.2024, publicado no DJe 07.6.2024).
[sem destaque no original].

Por sua vez, inaplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, visto que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública. Ao revés, o pedido de extinção somente ocorreu após o regular trâmite processual, marcado por reiteradas impugnações do Fisco.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026